Tribunal: TJSP
Processo: 1008765-14.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Fornecimento de medicamentos. Ação julgada procedente. Honorários advocatícios fixados em R$ 750,00. Incompatibilidade com o princípio da razoabilidade. Elevação para R$ 1.600,00. Montante que, longe de representar algum tipo de exagero, remunera mais condignamente o trabalho desenvolvimento pelo patrono da autora. Recurso parcialmente provido.